Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-80.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004613-80.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
JESSE CALIXTO LOPES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004613-80.2017.8.26.0477
Voto no 23.702
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1004613-80.2017
APELANTE:
Jesse Calixto Lopes
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Praia Grande 3a Vara Cível
VOTO No 23.702
Acidente do Trabalho
Acidente típico

Lesão em membro inferior esquerdo Dúvida
a respeito da incapacidade laborativa

Necessidade de conversão do julgamento em
diligência. Havendo dúvida sobre a existência
de incapacidade laborativa, necessária, para
solução da controvérsia, a conversão do
julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação do autor
contra a r. sentença de fls. 137/138 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido, para condenar o INSS ao pagamento
de auxílio acidente, a partir da juntada do laudo médico oficial, e
demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com base
no conjunto probatório, entendeu presentes o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, referentes à queixa de lesão
em membro inferior esquerdo, decorrente de acidente típico.
O segurado, inicialmente, ressalta o
descabimento, na hipótese dos autos, do reexame necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004613-80.2017.8.26.0477
Voto no 23.702
fls.3
defendendo a tese de que a condenação não ultrapassa o critério
do parágrafo 3o, do artigo 496, do CPC. Em seguida, requer a
alteração do termo inicial do benefício, para o dia seguinte ao da
alta médica do auxílio doença. Pede, ainda, seja submetido a
processo de reabilitação profissional, período em que deverá
receber auxílio doença. Sustenta necessidade de conversão do
julgamento em diligência para complementação do laudo pericial
(resposta a quesitos). Busca o provimento do seu recurso (fls.
154/164).
Sem contrarrazões (certidão de fl. 169).
DECIDO.
Na esteira de um dos pedidos formulados
pelo autor, qual seja, complementação da prova pericial, entendo
necessário o refazimento integral da diligência, no intuito de dirimir
quaisquer dúvidas a respeito dos elementos probatórios colhidos
em primeiro grau de jurisdição.
A inicial narra que o obreiro, exercendo as
funções de ajudante geral, sofreu, em 09.04.2016, acidente típico
de trabalho, o qual resultou em ruptura do tendão calcâneo
esquerdo.
Informou ter recebido auxílio doença
acidentário entre 24.04.2016 e 03.10.2016 (fl. 22).
Discordando
da
alta
médica
administrativa, veio a juízo em busca do amparo definitivo.
Quanto
ao
acidente
mencionado na
exordial, noto que a empregadora emitiu a CAT (fl. 23) e o INSS
concedeu auxílio doença acidentário, sendo imperioso apenas
observar que, ao perito judicial, o obreiro referiu a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004613-80.2017.8.26.0477
Voto no 23.702
fls.4
01.04.2016 como sendo a da ocorrência do evento, divergindo,
assim, então, da petição inicial.
De qualquer forma, ainda que se possa
aceitar, nessa análise preliminar, a existência de um acidente
típico de trabalho, acometendo o membro inferior esquerdo do
autor, a verdade é que a incapacidade laborativa restou, a meu
ver, inconclusiva.
Vejamos a descrição do exame físico
aplicado no segmento atingido pelo infortúnio e demais
comentários do médico de confiança (fl. 89):
“Percebe-se cicatriz na região posterior da
perna esquerda, iniciada a cerca de 20,0 cm acima da projeção da
articulação tíbiotalar, desviando-se em trajetória de um semicírculo, para
o lado da fíbula, com cerca de 6,0 cm. Deambulação dentro da
normalidade. Andou também na ponta dos pés e apoiado nos
calcanhares normalmente e sem queixas. Conseguiu agachar, porém,
manifestou sensação de dor no tendão do calcâneo e também na
musculatura da panturrilha, (à esquerda). Não apresenta atrofia;
(...)
Tornozelos: Movimentos de flexão plantar,
dorsiflexão, inversão e eversão dentro da normalidade à direita. À
esquerda, discreta restrição ao movimento de dorsiflexão, sendo o
restante dentro da normalidade.
(...)
O exame clínico realizado e acima descrito
conclui a existência apenas de discreta restrição na dorsiflexão e ao
agachar, quando manifestou sensação de dor na região do tendão do
calcâneo e também na musculatura da panturrilha, (esquerda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004613-80.2017.8.26.0477
Voto no 23.702
fls.5
Conquanto a conclusão final tenha sido
pela incapacidade parcial e permanente (fl. 93), salvo melhor
juízo, as limitações constatadas na perícia não parecem justificar
o resultado final do parecer oficial.
Assim, forçoso remeter os autos ao perito
médico de confiança desta Corte de Justiça, para que realize nova
prova médica, reavaliando o quadro clínico do autor, bem como
lançar sua opinião profissional a respeito do nexo causal, podendo
realizar as diligências que entender úteis.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Serventia a expedição de carta
com “AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu
patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo, abra-se vista às
partes para manifestação, ficando, desde já, autorizado o
levantamento dos honorários.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR